Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUCEIR SOARES DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0735419-65.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 49713009), o agravante/autor alega, em síntese, a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos, com fundamento na Resolução n.° 4.790/2020 do BACEN. Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 6°, caput, da Resolução n.° 4.790/2020, do BACEN, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, cuja solicitação, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo, pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. No caso, embora devidamente notificada (ID 169711198 dos autos de origem), o agravado/réu, mesmo desautorizado, continuou a efetuar os débitos na conta corrente do agravante/autor (ID 169711200 dos autos de origem). Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente dos descontos realizados na conta bancária do agravante/autor, o deferimento da medida liminar pleiteada, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o agravado/réu cesse, imediatamente, sob pena de multa, por evento, no valor correspondente ao dobro dos débitos, os descontos na conta bancária do agravante/autor de n.° 057116417-0 referentes aos contratos de n.° 0153561335 e n.° 2022567581. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora